Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717957-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELISANA CARVALHEDO FALCAO PEREIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ELISANA CARVALHEDO FALCAO PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a desconstituição da sentença indicada no id 71546309, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cobrança no 0778445-34.2024.8.07.0016, que reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Com efeito, a Lei no 9.099/05 dos Juizados Especiais Cíveis, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/09, art. 27), ao dispor sobre a ação rescisória, preconiza: “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.” Enfatiza-se que tal norma prevista no microssistema dos Juizados Especiais é norma especial que prevalece sobre as disposições gerais do CPC, inteligência do art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto no 4.657/42). Portanto, resta inequívoco que é manifestamente incabível o ajuizamento de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, impondo o indeferimento de plano da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO de plano a petição inicial e julgo extinto a demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora